Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-93.2018.8.11.0004
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000069-93.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEONICE NIMIA ROSA - CPF: 705.833.311-49 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RD TELEMARKETING LTDA - ME - CNPJ: 02.268.785/0001-03 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR - CPF: 426.524.118-29 (ADVOGADO), NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 19.826.332/0001-58 (RECORRIDO), DALILA RIBEIRO CORREA - CPF: 724.563.109-34 (ADVOGADO), JOSIELE DOS SANTOS - CPF: 035.917.569-46 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), MARIA CRISTINA DAMICO - CPF: 002.600.280-96 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (RECORRIDO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A. - CNPJ: 23.055.665/0001-06 (RECORRIDO), OSVALDO LINO PIMENTEL NETO - CPF: 086.380.066-16 (ADVOGADO), ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.795/0001-60 (RECORRIDO), CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - CPF: 251.794.698-13 (ADVOGADO), IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. - CNPJ: 13.922.889/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS VIEIRA COTRIM - CPF: 997.753.288-53 (ADVOGADO), CAROLINE ZANGIACOMO COTRIM CASSAROTTI - CPF: 340.502.558-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face de decisão monocrática assim ementada:

“
EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE REVISTAS NÃO ENTREGUES E DE COMPRA DIGITAL DE LIVROS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON-MT. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva das Recorrentes, porquanto restou comprovado pela consumidora os descontos realizados pelas empresas ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVIÇOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA e AGÊNCIA BRASILEIRA DE CONTEÚDO DIGITAL LTDA relativo a serviços não contratados, sendo a primeira a responsável pela cobrança denominada no extrato bancário “Editora Ques” e a segunda pelo serviço e e-mail que foi devidamente impugnado pela consumidora.

2. Cuida-se de ação em que a Recorrida CLEONICE NIMIA ROSA sustenta o seguinte:
a)
que foi abordada no aeroporto por vendedores de revistas com promoção de ganhar uma mala acaso contratasse 01 (um) ano de assinatura da revista Época – Editora Globo;
b)
que passados alguns meses não recebeu qualquer exemplar em sua residência, sendo regularmente debitado os valores a título do serviço em seu cartão de crédito;
c)
que em contato com a empresa responsável, lhe foram enviadas revistas que estavam atrasadas;
d)
que após 12 (doze) meses previstos da assinatura, não renovou e não fez mais qualquer compra relativa a serviços de revistas/livros;
e)
que após esse período passou a ter diversos valores debitados do seu cartão de crédito relativo a compra de produtos, revistas e livros que não foram solicitados;
f)
que a despeito das diversas tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa as cobranças continuaram a ser debitadas na fatura do seu cartão de crédito;
g)
que em razão desses fatos pleiteia reparação por danos morais e materiais.

3. Diante da negativa da Recorrida CLEONICE NIMIA ROSA em ter realizado a renovação do serviço e contratação de outras revistas e livros digitais, competia as empresas Recorrentes comprovar a regularidade das referidas cobranças, ônus do qual não se desincumbiram.

4. Em razão disso, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente no cartão de crédito da consumidora, conforme reconhecido na origem.

5. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pelas empresas demandadas, bem como as tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora, consoante diversos chamados administrativos colacionados na exordial.

6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, haja vista que não apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021